Tribunal: TJDFT
Processo: 0734316-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0734316-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JEFFERSON EDNALDO MOURA DE OLIVEIRA ITAPIREMA PACIENTE: JEFFERSON EDNALDO MOURA DE OLIVEIRA ITAPIREMA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DF D E S P A C H O Trata-se Habeas Corpus apresentado por JEFFERSON EDNALDO MOURA DE OLIVEIRA ITAPIREMA (ID 40198172), em petição de próprio punho, postulando a aplicação retroativa da Lei n. 13.964/19, para fins de redução da fração de progressão de regime. Menciona que, na Vara de Execuções Penais, teve o seu direito negado, com as seguintes palavras: “Trata-se de sentenciado reincidente em crime hediondo, motivo pelo qual a Lei n. 13.964/2019 em nada lhe socorre, assim indefiro o pedido de aplicação retroativa por ele pessoalmente formulado, decisão 19/02/2021 (mov 131.1). Em Despacho desta Relatoria, os autos foram remetidos à Defensoria Pública para complementar a petição do impetrante (ID 40960289). Ato contínuo, a Defensoria Pública apresentou informações sobre o peticionante, no sentido de que cumpre pena total de 40 anos, 11 meses e 26 dias de reclusão, em razão de condenações em diversos processos, juntando Relatório da Situação Processual Executória do paciente (ID 41186037). Menciona, ainda, consulta feita ao processo de execução originário (SEEU 0111726-21.2007.8.07.0015), referente ao peticionante. Conclui nos seguintes termos; “não se constatou decisão sobre a matéria no juízo da execução, de modo que a apreciação do pedido diretamente por este Tribunal implicaria em supressão de instância”. A Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do presente writ; caso conhecido, oficia pela denegação da ordem (ID 41878919). No entanto, vislumbro que a manifestação do Ministério Público não está relacionada ao caso em análise, pois narra haver o paciente sido condenado a pena de 5 meses e 13 dias; menciona requerimento junto à VEP; discorre acerca de excesso de execução, bem como se refere a pedido de concessão de liminar, bem como seu indeferimento; informações estas estranhas aos presentes autos. Assim, encaminhem-se novamente os autos à douta Procuradoria de Justiça para se manifestar sobre a situação dos presentes autos. Intimem-se. Brasília, 6 de dezembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator